Tribunal: TJDFT
Processo: 0704574-32.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704574-32.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CITTÀ RESIDENCE RECORRIDA: PATRYCIA BARROS DE LIMA KLAVDIANOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. RECURSO CONHECIDO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. ENCARGOS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA FIXADOS EM 1%. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. MULTA DE 8%. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese houve a interposição de recurso contra a sentença que, ao reconhecer o valor da dívida principal, fixou os juros moratórios em patamar inferior ao previsto na convenção de condomínio. 2. O Código de Processo Civil introduziu o princípio da primazia do julgamento de mérito em seu art. 4o, que assim dispõe: “as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. 2.1. Trata-se de princípio que deve orientar o julgador na busca da análise do mérito de demanda, com a consequente eficiência na prestação jurisdicional. 3. De fato, as convenções de condomínio podem estabelecer os critérios orientadores das relações entre o condôminos e o condomínio. 3.1. A despeito dessa faculdade atribuída ao condomínio, no caso dos autos, a fixação de juros moratórios no percentual estabelecido na convenção mostrou-se abusiva, pois o montante de 8% (oito por cento) ao mês viola os vetores axiológicos da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, que devem ser observados. 3.2. No presente caso deve ser observado ainda o teor do art. 187 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, afirmando que deve haver a majoração dos juros moratórios para 8% (oito por cento) ao mês, desde o vencimento de cada parcela devida, de acordo com o que prevê a convenção condominial. Requer a majoração dos honorários recursais, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indigitada ofensa ao artigo 1.336, § 1o, do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que a estipulação dos juros moratórios prevista na convenção condominial se encontra de forma desproporcional e excessiva, devendo ser imposta a redução dos mencionados juros para 1% (um por cento) ao mês. Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027